Tribunal: TJSP
Processo: 1001548-16.2024.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
Apelação. Ação indenizatória por danos morais. Direito do consumidor. Prestação de serviços médicos. Sentença de improcedência. Recurso da Autora que comporta provimento. Processo que correu à revelia, incidindo os efeitos do art. 344 do CPC. Autora que comprova que esteve nas dependências da clínica com fortes dores decorrentes de infecção urinária para realização de exames, bem como aguardou

Ementa:
Apelação. Ação indenizatória por danos morais. Direito do consumidor. Prestação de serviços médicos. Sentença de improcedência. Recurso da Autora que comporta provimento. Processo que correu à revelia, incidindo os efeitos do art. 344 do CPC. Autora que comprova que esteve nas dependências da clínica com fortes dores decorrentes de infecção urinária para realização de exames, bem como aguardou longo período na crença que seria atendida, o que não ocorreu, uma vez que o médico se ausentou sem avisar. Recepção do estabelecimento que deveria ter avisado o ocorrido ao invés de deixar a paciente esperando. Situação de inequívoco descaso, agravada pela vulnerabilidade da consumidora, por conta do quadro de infecção urinária. Ônus probatório da Ré em demonstrar a ausência de falha na prestação de serviço à luz da art. 6°, VIII, do CDC, tendo em vista a relação de consumo. Responsabilidade objetiva da Ré, nos termos do art. 14 do CDC. Dano moral em razão tempo perdido. Teoria do desvio produtivo. Indenização moral que deve ser arbitrada no importe de R$ 8.000,00 por conta da situação de descaso com a consumidora. Precedentes dessa Colenda Câmara. Sentença parcialmente reformada. Sucumbência redistribuída, nos termos da Súmula 326 do STJ. RECURSO PROVIDO.